Tribunal: TJDFT
Processo: 0745784-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745784-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELY MARIA SILVA AGRAVADO: MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA, ROBERTO SILVA LUCATELLI ARAUJO, WISE INFORMATICA LTDA DESPACHO Da análise dos autos originários, constata-se que há atuação do Ministério Público. Assim, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora